Tribunal: TJDFT
Processo: 0725265-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0725265-20.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: JOSE LUIZ MARQUES DE MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0084207-89.2002.8.07.0001, indeferiu os requerimentos do exequente, ora agravante, nos seguintes termos (ID 238855774, na origem): INDEFIRO os requerimentos do credor. Com relação ao pedido de expedição junto ao CNSeg, as informações perseguidas, a princípio, já foram alcançadas pela diligência via novo sistema Sisbajud, sem resultado positivo. Ademais, veja-se que a CNSeg é mera agremiação de representação das empresas do seguimento, mas nenhuma destas entidades é operadora ou detêm a custódia de eventuais títulos atribuídos ao devedor, o que também corrobora a inutilidade da expedição dos ofícios. Ora, segundo Daniel Amorim Assumpção Neves, "como todo processo, também o de execução deve servir, efetivamente, para entregar ao vitorioso aquilo que tem direito a receber. Não se justifica, portanto, processo de execução apenas para prejudicar o devedor, sem trazer qualquer proveito prático ao credor, devendo o processo ter alguma utilidade prática que beneficie o exequente”. Deveras, este Juízo coopera com os credores nos feitos em trâmite nesta serventia autorizando e promovendo a pesquisa aos vários sistemas conveniados, devendo a parte cooperar e cumprir também seu dever para satisfação de seu crédito. No caso, o credor sequer promovera a pesquisa de bens imóveis, como expressamente apontado pelo Juízo na decisão anterior, a resguardar a adoção de eventual medida atípica quando do esgotamento das vias ordinárias de localização de bens do devedor. Nesse sentido, confiram-se recentes julgados desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIOS À CNSEG E À SUSEP PARA VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INVESTIMENTO QUE É ALCANÇADO PELO BACENJUD. DESNECESSIDADE DA MEDIDA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Aplicações financeiras consubstanciadas em fundos de previdência privada operados por entidades abertas de previdência complementar são abrangidas pelo BACENJUD, de maneira a tornar desnecessário o envio de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização - CNseg e à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP para verificar a sua existência. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1256166, 07140323620198070000, Relator Des. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, publicado no PJe 22/7/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A FINTECHS E ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ESGOTAMENTO DE OUTRAS MEDIDAS AO ALCANCE DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Deferimento de expedição de ofícios aos bancos digitais (Fintechs) e a administradoras de cartão de crédito exige análise do caso concreto, haja vista que efetivação de pesquisas nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário ostenta caráter complementar, ou seja, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações no sentido. Será plausível expedição de referidos ofícios quando o credor já tiver realizado esforços na localização de bens e a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 2. No caso dos autos, não há evidência de que o agravante tenha exaurido as providências ao seu alcance. Pelo contrário, diligências para localização de bens realizadas até o momento o foram pelo juízo mediante pesquisa nos sistemas disponíveis (BACENJUD, RENAJUD e RIDFT), além de expedição de ofício à Receita Federal. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão no 1297834, 07286557120208070000, Relatora Desa. MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, publicado no PJe 19/11/2020) Com relação ao requerimento de pesquisa SNIPER, a pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas dos outros sistemas já utilizados pelo Juízo (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, etc.).Isso porque constam do SNIPER, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial; e os fechados, conforme dito, são objeto de consulta pelos demais sistemas colocados à disposição do Juízo. Por fim, em processos cíveis - nos quais, em regra, não se determina a quebra de sigilo bancário -, a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. A parte autora requer ainda a expedição de ofício para corretoras de moedas digitais (exchanges) visando penhora de criptoativos eventualmente de titularidade da parte devedora. Deveras, compete ao Juiz dirigir o processo conforme as disposições processuais pertinentes, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Dentro deste contexto, nos termos do Enunciado no 48 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM), “o art. 139, IV, do CPC/2015 traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais.” No entanto, o pedido formulado é genérico, sem qualquer demonstração de que a parte executada, de fato, possui criptoativos nas citadas corretoras. Ao contrário, as diligências já empreendidas nestes autos evidenciam que o devedor é pessoa de parcos recursos, sem bens ou investimentos relevantes. Com efeito, a solicitação de expedição de ofícios de forma genérica e a várias entidades é prática comum em centenas de outros feitos e não atende aos objetivos do procedimento de execução. Primeiro, em raros casos obtém-se a efetividade desejada, posto que quem deve costumeiramente em regra não registra bens em seu nome, e, segundo, não há como ser deferida essa diligência em todos os feitos em que há a solicitação, posto que acarretará uma sobrecarga do serviço de expedição desta Vara Cível e no destacamento do escasso aparato da Justiça para a juntada de várias respostas inúteis, em claro prejuízo às demais ações em curso. Destaque-se que este Juízo coopera com os credores nos feitos em trâmite nesta serventia autorizando e promovendo a pesquisa aos vários sistemas conveniados, devendo a parte credora cooperar e cumprir também seu dever para satisfação de seu crédito. Nesse sentido, confira-se recente julgado desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CRIPTOMOEDAS. ENVIO DE OFÍCIOS A CORRETORAS. ATUAÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO. PEDIDO GENÉRICO. INDEFERIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Incumbe ao credor, por atuação direta de sua parte, esgotar todos os meios possíveis para a localização de patrimônio em nome da parte devedora, porquanto a utilização de sistemas conveniados disponíveis ao Juízo, assim como a expedição de ofícios e o uso de medidas indutivas e coercitivas atípicas para tal finalidade configuram medidas excepcionais, apenas admissíveis quando comprovado nos autos que foram exauridos os meios de busca ordinários a cargo do exequente, o que não se verifica na hipótese. 2. O pedido de envio de ofício para corretoras (exchanges), visando à penhora de criptomoedas, sem que o exequente aponte, nos autos, indícios de que o executado, de fato, é titular de criptoativos, com indicação de quem é o responsável pela custódia desses bens, revela-se genérico, tornando inviável o deferimento da medida requerida por ausência de razoabilidade. 3. A informação acerca da inexistência de criptomoedas em nome dos executados, obtida por declaração de imposto de renda, via INFOJUD, corrobora a desnecessidade da medida requerida. 4. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. (Acórdão no 1438014, 07132043520228070000, Relator Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, publicado no DJe 28/7/2022) Assim, INDEFIRO o requerimento. No que tange ao requerimento de expedição ao CENSEC, INDEFIRO o pedido de consulta de bens junto à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, pois tal sistema foi idealizado para constituir uma base de dados a fim de auxiliar as serventias extrajudiciais, permitindo o intercâmbio de informações e documentos. Tais informações não se destinam à busca de patrimônio penhorável. Ademais, os particulares também podem solicitar informações diretamente no site do sistema, mediante o pagamento dos emolumentos devidos, não havendo necessidade de intervenção judicial para tanto. Nesse sentido: (...) 1. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, criada e regulamentada pelo Provimento 18/2012 da Corregedoria Nacional de Justiça, presta-se a gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil. 1.1 O referido órgão destina-se precipuamente a auxiliar as serventias extrajudiciais que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados e viabilizando a implantação de banco de dados para pesquisa. 2. As informações sobre testamentos, procurações e escrituras de qualquer natureza, lavradas em todos os cartórios nacionais, administradas pela Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, não se destinam à busca de patrimônio de executado, não constituindo esse sistema em instrumento auxiliar na persecução de bens expropriáveis. 3. A pesquisa poderá ser acessada e requerida por qualquer cidadão, mediante o pagamento prévio de emolumentos e através do sítio eletrônico www.censec.org.br (...) (Acórdão 1391312, 07301736220218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) A CENSEC objetiva interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados, além de aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar os serviços notariais em meio eletrônico, não se destinando, assim, à realização de busca de patrimônio de devedor pelo Judiciário. Ademais, se o acesso às informações solicitadas é facultado aos particulares mediante pagamento de emolumentos, é despicienda a atuação do Judiciário para tanto. (...) (Acórdão 1388824, 07304005220218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 10/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Atente o exequente que é sua incumbência promover as diligências necessárias à localização de bens pertencentes ao executado, não podendo transferir tal responsabilidade ao Judiciário. Por fim, a pesquisa CCS já foi alcançada na última pesquisa SISBAJUD e a pesquisa INFOJUD já foram realizadas, de maneira que não há razão para a sua reiteração em razão da ausência de alteração da situação econômica da parte executada. Fica intimada a parte exequente a promover andamento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão em razão da ausência de bens penhoráveis. Int. Nas razões recursais (ID 73210075), a parte agravante aduz, em síntese, que requereu a adoção de diversas medidas para localização de bens do executado, incluindo expedição de ofícios à CNSeg, CCS, CENSEC, empresas de criptomoedas, e pesquisas pelos sistemas SNIPER, COAF e INFOJUD-DOI. Relata que todos os pedidos foram indeferidos pela decisão agravada, sob fundamentos de ausência de indícios, sobrecarga do Judiciário e possibilidade de obtenção extrajudicial de algumas informações. Sustenta que a decisão deve ser reformada, pois as medidas requeridas são legítimas, proporcionais e necessárias diante da longa duração do processo (mais de 16 anos) e do valor elevado da dívida (superior a R$ 2 milhões). Alega que o executado reside em imóvel de alto padrão, o que contraria a alegação de hipossuficiência, e que há indícios de ocultação patrimonial. Defende que as diligências requeridas encontram amparo nos arts. 139, IV, e 797 do CPC, bem como no art. 5o, XXXIII, da CF, bem como que a jurisprudência admite a utilização dos sistemas e ofícios pleiteados como meios legítimos de investigação patrimonial. Argumenta que a negativa das medidas compromete a efetividade da execução e favorece o devedor inadimplente. Liminarmente, requer a antecipação da tutela recursal a fim de que sejam deferidas todas as medidas postuladas ou, ao menos, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e impedir o arquivamento provisório do feito. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que sejam deferidas as medidas de pesquisa e expedição de ofícios solicitadas. Preparo recolhido (ID 73243012). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida no cumprimento de sentença, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Nos termos do art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da liminar postulada pela parte agravante. A concessão da liminar demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, embora defenda a possibilidade da expedição dos ofícios a CNSeg, CCS, CENSEC, empresas de criptomoedas, e pesquisas pelos sistemas SNIPER, COAF e INFOJUD-DOI, para fins de localização de bens penhoráveis, a parte agravante não demonstrou a existência de risco (grave e concreto) que motive a imediata antecipação da tutela recursal, tampouco a concessão do efeito suspensivo. Com efeito, o prejuízo imposto ao agravante por meio da decisão – o qual caracteriza o requisito de admissibilidade do interesse recursal, cuja presença autoriza o conhecimento do recurso – não se confunde com o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, derivado do cumprimento imediato da decisão agravada. É a presença deste último que possibilita a concessão da tutela em sede de liminar ou a imediata suspensão da eficácia da decisão agravada. A suspensão do processo, com arquivamento provisório dos autos, não justifica o deferimento da medida liminar, não demonstrado haver risco de se operar a prescrição intercorrente na espécie. Ademais, não fora imposta na decisão impugnada qualquer consequência que gere risco direto e iminente ao direito de crédito perseguido pela parte exequente, tendo sido a ela facultado promover o andamento do processo executivo. O indeferimento dos pedidos de consulta aos sistemas ou de expedição de ofícios não obsta que o próprio exequente diligencie por bens penhoráveis. Assim, inexistente risco evidente de dano ao processo ou ao direito vindicado, não há justificativa para que não se aguarde o julgamento meritório do agravo. Portanto, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Registro que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, não vislumbrada a urgência, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO a liminar postulada. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 12 de julho de 2025. CARLOS MARTINS Relator